Tribunal: TJDFT
Processo: 0704265-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704265-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA NADJA XAVIER GOMES AGRAVADO: CIBRASEC - COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que, embora a parte agravada tenha advogados constituídos nos autos de origem, a Secretaria desta 1a Turma Cível procedeu à intimação pessoal da agravante, a qual restou infrutífera, conforme aviso de recebimento ao ID 25137436. Sendo assim, a fim de evitar eventual nulidade, intime-se a agravada, por seus advogados constituídos, Dr. Luis Paulo Cerpa, OAB/SP 118.942, e Jairo Ferreira Corrêa Júnior, OAB/SP 209.508, para se manifestar sobre o agravo de instrumento e agravo interno interpostos pela agravante, no prazo de 15 dias, conforme determinam os artigos 1.019, II, e 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora